Tribunal: STF
Processo: RE 1240282
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 1, p. 172):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. PRELIMINAR REJEITADA. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR IMPRO VIDA. 1.Afastada a alegação de nulidade, tendo em vista que a r. sentença apreciou as provas acostadas aos autos, consoante fundamentação adotada. Ademais, sendo a questão de mérito unicamente de direito não há necessidade de produção de outras provas, além dos documentos que acompanharam a petição inicial. De outra parte, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de oficio ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 370, CPC/2015). 2. A sistemática de apuração do salário de beneficio à época vigente era resultado da média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição e da aplicação de coeficientes, consoante o disposto no artigo 23 do Decreto 89.312/84. 3. Os denominados "menor" e "maior valor teto" sequer funcionavam como tetos, razão pela qual não exibem a mesma natureza jurídica e nem são geradores dos mesmos efeitos do instituto hoje denominado "teto da Previdência" 4. A Sétima Turma desta E. Corte firmou entendimento de que, em relação aos benefícios concedidos anteriormente à CF/88, não há sentido no afastamento do teto (seja o "menor" ou o "maior" valor teto).”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 191)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 14 da EC 20/1998; e ao art. 5º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “ao decidir que a diminuição do salário-debenefício em razão da incidência do limitador previsto na legislação anterior à CF/1988 e à Lei 8.213/91 não autoriza a aplicação da R. Tese firmada no RE 564.354/SE, a C Turma, de fato, contrariou a R. Tese firmada no RE 564.354/SE e a pacífica jurisprudência desse Excelso Pretório.” (eDOC 1, p. 205)
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retração, quanto ao tema 76 da sistemática de repercussão geral.(eDOC 1, pp. 220-223)
    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 1, p. 255)
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte recorrente.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 1, p. 167-)
    “ (...)
    No mérito, cuida-se de ação em que pleiteia a parte autora a revisão da renda mensal de seu beneficio, mediante a observância dos novos tetos constitucionais. Com efeito, observo que as Emendas Constitucionais ns. 20. de 16/12/1998, e 41, de 31/12/2003, reajustaram o teto máximo de pagamento da Previdência Social, ao disporem, in verbis: (...)
    Contudo, o terna, antes controvertido, restou pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento dos autos RE 564354/SE, cuja relatora foi a Ministra Cármen Lúcia, sendo a decisão publicada no DJe-030 de 14-02-2011: (...)
    (...)
    Assim, tais dispositivos possuem aplicação imediata, sem qualquer ofensa ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, de modo que seus comandos devem alcançar os benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência, ainda que concedidos antes da vigência dessas normas, bem como os que forem concedidos a partir delas, passando todos os que se enquadrarem nessa situação a observar o novo teto constitucional. Ressalte-se que não é necessário que o segurado esteja recebendo o valor limitado ao teto vigente ao tempo da promulgação das respectivas Emendas Constitucionais, pois, conforme se extrai de trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, a aplicação imediata do novo teto é possível àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, ou seja, basta que tenham sido limitados ao teto vigente quando de sua concessão. 
    (...)
    Mister ressaltar que o intuito de tal entendimento é diminuir a perda sofrida pela segurado que teve seu salário de beneficio limitado ao teto, razão pela qual somente esses casos enquadram-se nessa equiparação, pois não se está aplicando um mero reajuste. 
    In casu, conforme documentos de fis. 19/30, restou comprovado que o beneficio de aposentadoria especial (DIB 21/07/1988) foi concedido com RMI no valor de Cz$ 77.53036. Após alteração do cálculo da renda mensal inicial do beneficio (Processo 98.0205278-7), verifica-se que o salário de beneficio foi apurado no valor de Cz$ 1 19.826,26 (sendo observado o menor valor teto da época - Cz$ 63.770.00). nos termos do Decreto 89.312/84. A sistemática de apuração do salário de beneficio à época vigente era resultado da média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição e da aplicação de coeficientes, consoante o disposto no artigo 23 do Decreto 89.3 12/84, in verbis: (...).
    Corno se observa, o valor da renda mensal inicial do segurado se dava mediante a média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição que, se superados os 10 salários mínimos vigentes (menor valor teto), era composta da somatória de duas parcelas. A primeira, resultante da aplicação do coeficiente de 95% da operação antes mencionada e, a segunda, mediante a aplicação do coeficiente resultante de equação que levava em conta os meses e os valores de contribuição que, por sua vez, poderia atingir o percentual máximo de 80% do valor que ultrapassasse o menor valor teto.”
    Verifico que a matéria, do modo como é trazida no presente recurso extraordinário, guarda identidade temática com o decidido no RE-RG 564.354 (tema 76), Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado:
    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO teto DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.
    Desse entendimento divergiu o Tribunal de origem, ao limitar a aplicação do RE-RG 564.354 (tema 76) aos benefícios previdenciários concedidos concedidos antes da Constituição de 1988.
    Da análise do caso paradigma, verifica-se que não foi determinado nenhum limite temporal. Com efeito, é possível a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles providos antes da Constituição Federal de 1988.
    Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE-AgR 959.061, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2016)
    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões que tratam de controvérsia análoga à hipótese dos autos: RE 1.208.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.5.2019; e RE 1.221.650, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.8.2019.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer o direito da parte recorrente à aplicação imediata dos tetos previdenciários previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 564.354. (art. 932, VIII, do CPC c/c 21, §2°, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente